Tribunal: TJMT
Processo: 1009525-69.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009525-69.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), RENATO DAVID PRANTE - CPF: 378.402.310-04 (AGRAVANTE), GILBERTO JOSE DA SILVA - CPF: 797.257.831-15 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE RENATO DAVID PRANTE (EMBARGANTE), ROBSON ANTONIO BOSSA - CPF: 864.267.531-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE RENATO DAVID PRANTE

EMBARGADO:
GILBERTO JOSE DA SILVA

EMENTA:

EMBA
RGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ACORDO DE DAÇÃO EM PAGAMENTO HOMOLOGADO COM PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – DESCUMPRIMENTO DA CONVENÇÃO - CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA DETERMINAÇÃO DE OUTORGA DA ESCRITURA DE DAÇÃO EM PAGAMENTO

–
OMISSÃO –

PREMISSA EQUIVOCADA
-

NÃO VERIFICADA -
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA –
- RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

A regra especial do art. 922, do Código de Processo Civil, com fulcro no art. 2º, § 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, deve ser observada quando expressamente as partes entenderam pela suspensão do processo de execução de título extrajudicial, em vez de sua extinção, prevalecendo-se, portanto, sobre a regra geral do art. 515, inciso III, do Código de Processo Civil, devendo a execução retomar o seu curso, em caso de descumprimento da convenção.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
ESPÓLIO DE RENATO DAVID PRANTE
em desfavor de acórdão proferido na análise do
Recurso de
Agravo de Instrumento
n.
1009525-69.2024.8.11.0000
, que
negou
provimento ao recurso interposto pelo
Embargante,
e manteve a decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença
.

A

parte
Embargante assevera que o acórdão
apresenta vício de omissão
e obscuridade no que se refere a outorga da dação em pagamento e o pedido de homologação da transação substitutiva da obrigação primária.

Ressalta que a suspensão dos autos caracteriza como medida secundária, uma vez que a extinção do feito dependia do cumprimento da obrigação, portanto, defende a necessidade de esclarecimento acerca da real compreensão dada aos termos da transação.

Argumenta que
da leitura do v. acórdão não possível compreender se a formação da convicção do r. juízo levou em consideração que as partes, ao convencionarem a solução alternativa (transação), requereram a homologação do acordo em que a dação em pagamento foi contratada como forma de extinção da dívida perseguida na execução; e requereram a suspensão do feito até a efetivação dos atos extrajudiciais necessários para transmissão do domínio do imóvel em questão.

Diante disso, requer o acolhimento do presente recurso para esclarecer

“
(i) se o v. acórdão levou em consideração a outorga da dação em pagamento como ato imediato e incondicionado de extinção da dívida exequenda; (
ii
) se levou em
consideração que partes definiram no acordo as responsabilidades atinentes as custas e despesas processuais remanescentes, assim como honorários de seus patronos (decorrentes da extinção da cobrança executiva); (
iii
) se considerou que as parte requereram a homologação do acordo (dação em pagamento) e a suspensão dos autos (em que o acordo foi homologado) até o cumprimento dos atos extrajudiciais necessários para transferência imobiliária do domínio; e (
iv
) se considerou a existência nos autos da decisão homologou a transação firmada pelas partes e determinou a intimação do acordante credor, ora embargante, para se manifestar sobre o cumprimento do acordo homologado
”
.

Por sua vez
, a Embargada
, apesar de intimada, não

apresentou contrarrazões
, conforme certidão de ID.
220727695
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE RENATO DAVID PRANTE

EMBARGADO:
GILBERTO JOSE DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Embargos de Declaração apresentado por
ESPÓLIO DE RENATO DAVID PRANTE
em desfavor de acórdão proferido na análise do
Recurso de Agravo de Instrumento
n.
1009525-69.2024.8.11.0000
, que
negou
provimento ao recurso interposto pelo
Embargante, e manteve a decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
[...
]
1. Quitação da dívida de R$ 2.930.834,54 pela dação em pagamento do título dominial do imóvel rural objeto da matrícula 2.790 do CRI de Lucas do Rio Verde – MT: obrigação de fazer exigível nos mesmos autos

O agravante sustenta que, no acordo homologado nos autos de origem, da Ação de Execução de Título Extrajudicial, as partes definiram que o imóvel matriculado sob n.º 2.790, do CRI de Lucas do Rio Verde – MT, seria transferido em pagamento da dívida exequenda, atualizada em 12 de maio de 2.016, no valor de R$ 2.930.834,54 (dois milhões, novecentos e trinta mil, oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Aduz ainda, que no referido acordo o agravado foi incumbido do dever de adotar as providências cabíveis para a efetiva transferência do imóvel, mediante a lavratura e o registro da escritura pública de dação em pagamento.

Destacou, também, o requerimento de suspensão do processo, por 90 (noventa) dias, e a subsequente decisão homologatório do Juízo
a quo
.

Contudo, assevera que o agravado até então não cumprira com o avençado e, assim, a solução a ser dada ao caso seria a determinação judicial para que o
agravado cumprisse com a supracitada obrigação de fazer para concretizar a dação em pagamento, com fulcro no art. 313, do Código Civil,
in
verbis
:

Art. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

[Grifo
nosso]

Assim, alega que o agravado deve ser intimado para cumprir voluntariamente com sua obrigação para outorgar a escritura de dação em pagamento e, persistindo na inadimplência, a consequência deve ser a adjudicação da propriedade rural e não o leilão da propriedade.

O agravado, por sua vez, assevera que não nega o descumprimento do acordo, mas que, porém, as partes elegeram a suspensão do processo executório, pelo prazo de noventa dias, nos termos do art. 922, do Código de Processo Civil.

Desse modo, aduz que havendo descumprimento do acordo, conforme o dispositivo supracitado, o curso do processo de execução deverá ser retomado, e não a expedição de mandado de adjudicação.

Pois bem. Ressai dos autos de origem, quanto ao acordo homologado (ID 51532082, p. 62), e conforme o próprio agravante asseverou, que as partes transigiram requerendo a suspensão, e não a extinção do feito, circunstância em consonância com a previsão dos
arts
. 313, inciso II, e 922, do Código de Processo Civil, conforme cito:

Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

II -
pela
convenção das partes;

[...]

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

[Grifos nossos]

Desse modo, a regra especial do supracitado art. 922, do Código de Processo Civil, com fulcro no art. 2º, § 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, deve ser observada quando expressamente as partes entenderam pela suspensão do processo, em vez de sua extinção, prevalecendo-se, portanto, sobre a regra geral do art. 515, inciso III, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

[...]

II -
a
decisão homologatória de
autocomposição
judicial;

Nesse sentido, é a inteligência da seguinte ementa de julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INOVAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR REJEITADA - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ACORDO HOMOLOGADO COM SUSPENSÃO DO PROCESSO POR MERA CAUTELA DO JUÍZO - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO - DESCUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO - CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART.515, INCISO III DO CPC - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL ORIGINÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo dispõe o art. 1.013, §1º, do CPC/15, apenas serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões "suscitadas e discutidas no processo", não se admitindo inovação recursal. Se a tese recursal constituiu as razões de decidir da decisão recorrida, não há que se falar em inovação recursal. Preliminar rejeitada. 2. A ausência de pedido expresso de suspensão do processo no acordo homologado, permite concluir que as partes não pretenderam se valer da prerrogativa prevista no parágrafo único do art.922 do CPC, que dispõe ser possível a retomada do processo executivo, caso houvesse o descumprimento do acordo homologado. 3. Ainda que tenha o juízo optado por suspender o feito, por mera cautela, sem a efetiva extinção do processo, a decisão homologatória de
autocomposição
extrajudicial, de qualquer
natureza, constitui título executivo judicial, passível de cumprimento de sentença, nos termos do art.513 e ss. do CPC. 4. A partir da homologação do acordo, formou-se um título executivo judicial, a balizar o prosseguimento do feito na forma de cumprimento de sentença. Bem por isso, não há que se examinar os requisitos de validade do título executivo extrajudicial originário, impondo-se a manutenção da decisão de rejeição da exceção de
pré
-executividade oposta. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv
1.0000.23.102356
-5/001, Relator(a): Des.(a) Shirley
Fenzi

Bertão
,
11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/10/2023, publicação da súmula em 18/10/2023)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a decisão interlocutória fustigada.

[...]

”

O
MISSÃO
/OBSCURIDADE

A
parte
Embargante
defende a necessidade de acolhimento do recurso para esclarecer “
“
(i) se o v. acórdão levou em consideração a outorga da dação em pagamento como ato imediato e incondicionado de extinção da dívida exequenda; (
ii
) se levou em consideração que partes definiram no acordo as responsabilidades atinentes as custas e despesas processuais remanescentes, assim como honorários de seus patronos (decorrentes da extinção da cobrança executiva); (
iii
) se considerou que as parte requereram a homologação do acordo (dação em pagamento) e a suspensão dos autos (em que o acordo foi homologado) até o cumprimento dos atos extrajudiciais necessários para transferência imobiliária do domínio; e (
iv
) se considerou a existência nos autos da decisão homologou a transação firmada pelas partes e determinou a intimação do acordante credor, ora embargante, para se manifestar sobre o cumprimento do acordo homologado
”
.

Pois bem, revisitando o acórdão embargado verifica-se que a matéria foi colocada de maneira clara e à luz do que dispõe o CPC.

No caso dos autos, como pontuado, as partes formularam acordo quanto ao crédito exequendo, onde seria feito uma dação em pagamento do título dominial imóvel rural objeto
da matrícula 2.790 do CRI de Lucas do Rio Verde – MT
.

O
protocolo do
acordo
foi
apresentado
expressamente
com
pedido de suspensão da ação pelo prazo de 90 (noventa) dias, período que seria utilizado com fim de se dar cumprimento à obrigação acordada
.

Inclusive, foram realizados outros pedidos de dilação desse prazo, requerendo que o feito continuasse sobrestado até o integral cumprimento da ação que causaria a extinção do feito
.

Em razão do descumprimento do acordo
, foi requerido o cumprimento de sentença que, por sua vez, foi indeferido, e assim
manejado o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Como muito bem salientado no acórdão embargado, em aplicação da regra contida no art. 922 do CPC,
em razão das partes terem requerido a suspensão da ação e, ainda, reiterado este mesmo pedido outras vezes durante o processo, o descumprimento da obrigação faz retomar o curso do processo. Diferente seria, se
o processo
tivesse sido efetivamente
extinto
a requerimento da parte e, posteriormente,
viesse a existir um descumprimento da obrigação.

No caso em exame, a parte expressamente requereu a suspensão do processo antes do reconhecimento da extinção da ação, sendo, inclusive, reiterado
este pedido
, assim, aplica-se ao caso o disposto no art. 922 do CPC.

Vejamos como restou fundamentado:

“
[...]
Pois
bem. Ressai dos autos de origem, quanto ao acordo homologado (ID 51532082, p. 62), e conforme o próprio agravante asseverou, que as partes transigiram
requerendo a suspensão, e não a extinção do feito
, circunstância em consonância com a previsão dos
arts
. 313, inciso II, e 922, do Código de Processo Civil, conforme cito:

Art. 313.
Suspende-se o processo
:

[...]

II -
pela
convenção das partes
;

[...]

Art. 922.
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
.

Parágrafo único.
Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso
.

[Grifos nossos]

Desse modo,
a regra especial do supracitado art. 922, do Código de Processo Civil, com fulcro no art. 2º, § 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, deve ser observada quando expressamente as partes entenderam pela suspensão do processo, em vez de sua extinção, prevalecendo-se, portanto, sobre a regra geral do art. 515, inciso III, do Código de Processo Civil
, que dispõe:

Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

[...]

II -
a
decisão homologatória de
autocomposição
judicial;

Nesse sentido, é a inteligência da seguinte ementa de julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - INOVAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR REJEITADA -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ACORDO HOMOLOGADO COM SUSPENSÃO DO PROCESSO POR MERA CAUTELA DO JUÍZO - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO
- DESCUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO - CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART.515, INCISO III DO CPC - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL ORIGINÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo dispõe o art. 1.013, §1º, do CPC/15, apenas serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões "suscitadas e discutidas no processo", não se admitindo inovação recursal. Se a tese recursal constituiu as razões de decidir da decisão recorrida, não há que se falar em inovação recursal. Preliminar rejeitada. 2.
A ausência de pedido
expresso de suspensão do processo no acordo homologado, permite concluir que as partes não pretenderam se valer da prerrogativa prevista no parágrafo único do art.922 do CPC, que dispõe ser possível a retomada do processo executivo, caso houvesse o descumprimento do acordo homologado.
3. Ainda que tenha o juízo optado por suspender o feito, por mera cautela, sem a efetiva extinção do processo, a decisão homologatória de
autocomposição
extrajudicial, de qualquer natureza, constitui título executivo judicial, passível de cumprimento de sentença, nos termos do art.513 e ss. do CPC. 4. A partir da homologação do acordo, formou-se um título executivo judicial, a balizar o prosseguimento do feito na forma de cumprimento de sentença. Bem por isso, não há que se examinar os requisitos de validade do título executivo extrajudicial originário, impondo-se a manutenção da decisão de rejeição da exceção de
pré
-executividade oposta. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv
1.0000.23.102356
-5/001, Relator(a): Des.(a) Shirley
Fenzi

Bertão
,
11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/10/2023, publicação da súmula em 18/10/2023)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a decisão interlocutória fustigada.
“

Transcrito
de forma
suficientemente
clara o entendimento que foi aplicado, os esclarecimentos que o Embargante refuta serem necessários de novo debate, na verdade, afiguram como uma tentativa de reanalisar a matéria.

As indagações feitas pelo Embargante acerca das considerações que levaram o julgador a proferir o entendimento aplicado possuem o nítido interesse de reanálise
do mérito
, pelo qual não podem ser acolhidas.

Não há que se falar em omissão ou obscuridade quando a matéria foi devidamente enfrentada e fundamentada.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por fim, fica a embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024